Tribunal: TJES
Processo: 5001678-17.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001678-17.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: NESTOR AMORIM FILHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001678-17.2021.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: NESTOR AMORIM FILHO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por NESTOR AMORIM FILHO, em face de BANCO ITAUCARD S.A. Narra o autor que realizou o parcelamento da fatura de seu cartão de crédito, a ser pago em 10 parcelas de R$ 646,36 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos). Contudo, após o pagamento da segunda parcela, recebeu ligações do banco requerido, informando que a segunda parcela estava atrasada e, assim, emitiram um novo boleto, somado ao valor da terceira parcela, mesmo com o autor informando que já havia efetuado o pagamento, inexistindo atraso e solicitando o envio do boleto para pagamento do valor da terceira parcela. Posteriormente, recebeu uma correspondência do requerido, que comunicou a quebra do acordo e com o valor total da fatura objeto do parcelamento.

O autor apresentou aditamento à inicial (ID. 2896811), em que informou ter efetuado o pagamento do valor integral da fatura anteriormente parcelada, e requereu, por conseguinte, a restituição dos valores pagos referentes às 02 parcelas do acordo, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2896826), o requerido alega a ausência de falha na prestação dos serviços, tendo em vista que o autor efetuou o pagamento da primeira parcela antes do vencimento da fatura, contudo, a segunda parcela foi paga em atraso, apenas no vencimento da terceira parcela, o que configurou a quebra do contrato. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito, se tratando exercício regular de um direito, e de dever de indenizar, além de que há legitimidade na cobrança.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2896839), que assim resolveu a lide:

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como a restituir ao autor a quantia de R$ 1.292,72, que foi indevidamente quitada, com acréscimo de juros legais e correção monetária desde a citação.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2896842). Em suas razões, repetiu o argumento de que o pagamento da segunda parcela foi feito em atraso. Sustentou, ainda, a inexistência dos danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2896846). Na ocasião, reiterou os fatos narrados na exordial, alegou a ocorrência de falha na prestação dos serviços do requerido e a responsabilidade civil deste pelos danos suportados. Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
i
psis literis
de sua contestação os tópicos referentes à ausência de falha na prestação dos serviços e de impossibilidade de declaração da inexigibilidade do débito.

Diante disso, resta claro que estes tópicos são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente à indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.